Tribunal: TJPA
Processo: 0009053-04.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009053-04.2020.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DE LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL. Evidente a presença do concurso de pessoas, amplamente comprovada a prática do crime em concurso de pessoas, com clara divisão de tarefas entre os acusados.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 157, §2º, INC. V DO CP. NÃO CONFIGURADO. No caso dos autos, verifica-se que o réu fez as vítimas reféns quando percebeu que seria capturado, objetivando perpetrar a execução do delito, configurando, assim, a conexão entre o delito e a limitação da locomoção das mesmas. Deve-se reconhecer que as vítimas, tiveram a liberdade restringida, por tempo superior àquela necessária ao êxito da subtração dos bens. Pedido improvido.

PEDIDO DE REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIDO.
Correta a aplicação da pena-base em
, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, não havendo reparo a ser feito.

PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA.

POSSIBILIDADE. TESE JÁ FIRMADA PELO STJ. TEMA 585.

De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma reincidência, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea. Pena final redimensionada para 06 anos de reclusão em regime inicial fechado e 130 dias-multa.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interpostos por
RODRIGO DE LIMA DE OLIVEIRA
, contra a r. decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos II e V c/c art. 14, II do CP, imputando a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 141

(cento e quarenta e um) dias-multa.

Narra denuncia em resumo que no dia 18/06/2020, por volta de 19h40min, a apelante e seu comparsa, simulando portarem armas de fogo, tentaram, mediante grave ameaça, subtrair celulares, cartões de crédito e a aliança do casal Bruno Morais da Silva e Silvia Ribeiro da Silva, que estava na companhia de seu filho de 10 anos, além do veículo Ônix, placa OSY0290, no qual estavam as vítimas, restringindo sua liberdade por tempo superior ao necessário para o intento criminoso.

A denúncia foi recebida (ID 5965413 - Pág. 3) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando pelo afastamento das majorantes do artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal.

Pugna, alternativamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da atenuante de menoridade com a agravante de reincidência e pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (ID 5965451).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 7853068).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja realizada a compensação entre circunstância atenuante do artigo 65, I, do Código Penal com a agravante do artigo 61, I, do Código Penal (ID 8897848 - Pág. 7)

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva em suas razões a redução da pena-base ao mínimo legal, a correção da pena aplicada compensando as circunstâncias agravante (reincidência) e atenuante (confissão espontânea), que sejam afastadas as majorantes previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal, e, ainda, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

1. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, §2º, INCISOS II DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO DE PESSOAS):

Inicialmente, a defesa do apelante objetiva a exclusão da majorante de concurso de pessoas, asseverando para tanto que não houve
liame subjetivo entre o apelante e o partícipe.

Em que pesem os argumentos recursais, ao contrário do que alega a defesa, amplamente provado a presença do concurso de pessoas, eis que o contexto probatório confirma de forma segura que a execução do delito se deu através de duas pessoas, que em comunhão de desígnios e divisão de tarefas. Vejamos.

Narra a denúncia que no dia 18/06/2020, por volta de 19h40min, os réus, simulando portarem armas de fogo, tentaram, mediante grave ameaça, subtrair celulares, cartões de crédito e a aliança do casal Bruno Morais da Silva e Silvia Ribeiro da Silva, que estava na companhia de seu filho de 10 anos, além do veículo Ônix, placa OSY0290, no qual estavam as vítimas, restringindo sua liberdade por tempo superior ao necessário para o intento criminoso.

Consta na denúncia que o apelante e seu comparsa ingressaram no veículo e anunciaram o assalto, exigindo que Bruno dirigisse sob a mira do simulacro de arma de fogo e constante ameaça de morte. Durante o trajeto, coletaram os pertences das vítimas. Pouco depois, policiais que haviam sido acionados, encontraram o veículo e ordenaram que parasse, o que não foi atendido, permanecendo em fuga até que foram cercados, quando mantiveram as vítimas dentro do veículo sob ameaça contínua por cerca de uma hora, as quais foram soltas após negociação policial

Inicialmente, verifico que materialidade a autoria delitiva se encontram consubstanciadas através
do depoimento das vítimas e testemunhas que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 5965448)

vítima BRUNO MORAES DA SILVA:
“que estava com sua esposa e seu filho em um Ônix vermelho, próximo à Praça Brasil, por volta de 19h30min, quando um indivíduo lhe abordou enquanto outro já havia ingressado no veículo com sua família. Disse que foi forçado a dirigir com o simulacro apontado para sua cabeça enquanto subtraíam seus pertences pessoais (aliança, relógio, celular) e de sua esposa. Permaneceram em poder dos criminosos durante aproximadamente 40 minutos. Disse que acredita que o indivíduo que lhe abordou foi PAULO VICTOR, embora não possa precisar com segurança. Posteriormente disse que era RODRIGO que estava com o simulacro, esclarecendo que soube se tratar de simulacro apenas após o crime. Informou que viaturas policiais sinalizaram para que parasse o veículo, tendo os criminosos, contudo, exigido que o declarante acelerasse, passando de raspão no veículo policial, sob ameaças de que atirariam nele, fazendo muita pressão. Durante a perseguição atiraram no pneu do veículo, motivo pelo qual o declarante parou o veículo, permitindo o cerco pela polícia. Disse que a perseguição traumatizou seu filho de 10 anos, que permaneceu no colo de sua esposa durante o crime, embora os criminosos tenham dito que não fariam mal à criança.”

vítima SILVIA RIBEIRO DA SILVA:
“que estava na companhia de seu esposo e de seu filho quando foram abordados ao ingressar em seu veículo, na Praça Brasil. Cinco pessoas se aproximaram, tendo duas delas lhes abordado. Explicou que uma dessas pessoas apontou a arma para seu esposo, ingressando os dois criminosos posteriormente no veículo, no banco de trás. Um ingressou antes do outro. Explicou que seu esposo foi obrigado a conduzir o veículo com a arma apontada para ele e que permaneceram sob poder dos criminosos por aproximadamente 30 minutos. Quando a polícia se aproximou, os criminosos obrigaram que seu esposo continuasse a dirigir, ameaçando-lhes. Um dos criminosos passou o braço ao redor de seu pescoço durante a perseguição, quase a matando. Disse que o crime foi cometido mediante emprego de um simulacro, aduzindo que acredita RODRIGO o portava.”

testemunha KEISER MOACYR ALVES PRADO (policial militar):
“que foi comunicado via rádio sobre um assalto com refém dentro de um veículo. Ao localizarem o veículo descrito ordenou que parassem, mas não o fizeram, até que foram cercados. Havia dois assaltantes e três vítimas, um casal e uma criança. Explicou que posteriormente perceberam que o crime foi cometido mediante emprego de simulacro. Estimou que a perseguição durou aproximadamente 10 a 15 minutos, explicando que depois que foram cercados iniciaram negociação para que as vítimas forem liberadas e os criminosos se entregassem. Disse que eles exigiram a presença da imprensa e coletes. Informou que os pertences das vítimas foram recuperados. A testemunha reconheceu o denunciado durante a audiência.”

Perante o Juízo o apelante, fez uso de seu direito constitucional de permanecer calado.

A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de ambos os envolvidos, conforme bem delineado na sentença condenatória,
in verbis
:

“Das provas produzidas, depreende-se que RODRIGO, acompanhado de outro indivíduo, em conluio delitivo e mediante emprego de simulacro de arma de fogo, abordaram o casal e seu filho de 10 anos, com intuito de lhes subtrair pertences pessoais.
Ficou demonstrado que RODRIGO e seu comparsa, ingressaram no veículo das vítimas e, sob constantes ameaças, com o simulacro apontado para Bruno, exigiram que ele dirigisse enquanto recolhiam a res furtiva.
Também obrigaram que Bruno continuasse acelerando o veículo e não cedesse à sinalização da polícia para que parasse o veículo, o que ensejou perseguição policial. Os criminosos somente autorizaram que Bruno parasse o veículo quando os policiais atingiram o pneu do veículo com um tiro, sendo, então, cercados. Também foi revelado que os criminosos não liberaram logo as vítimas, o fazendo apenas após negociação, que envolveu a exigência da presença da imprensa e de seus familiares. As vítimas apresentaram versão idêntica sobre as circunstâncias do crime. Ambas disseram que dois indivíduos participaram da ação criminosa, que durou aproximadamente 30 ou 40 minutos, que houve ameaças realizadas durante a perseguição policial com emprego do simulacro, que seu filho de 10 anos estava no veículo, bem como que a res furtiva foi recuperada. Ressalte-se que a palavra da vítima é de extrema importância, motivo pelo qual merece relevo probatório.” (negritei).

Nesse ponto insta esclarecer que restou comprovada a prática do crime em conjunto pelo apelante e seu comparsa, através do reconhecimento de ambas as vítimas e da testemunha que está em harmonia com as demais prova dos autos, restando comprovada a ocorrência do concurso de pessoas.

Assim, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 157, II do Código Penal, eis que efetivamente provado o concurso de pessoas.

2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, §2º, INCISO V DO CÓDIGO PENAL (RESTRIÇÃO DA LIBERDADE):

A defesa objetiva, ainda, a não incidência da causa de aumento prevista no inciso V do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Adianto que não prospera, foi conforme se extrai dos autos e dos depoimentos acima transcrito em que as vítimas Bruno Moraes da Silva e Silvia Ribeiro da Silva, juntamente com a testemunha policial militar que presenciou a prática delitiva, confirmam a ocorrência da restrição da liberdade.

Como bem delineado na sentença condenatória, in verbis:

“
No que diz respeito à causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso V, do CPB, cumpre tecer primeiramente alguns comentários. A conduta mais habitual ocorre quando o agente priva a vítima de sua liberdade de locomoção como meio de execução do roubo ou para garantir sua fuga. Entendo que deve incidir a causa de aumento em debate em duas situações: a) quando o agente detém a vítima por tempo superior ao necessário, com o intuito de garantir o êxito na empreitada delitiva ou quando valha-se de tempo anormal e; b) quando o agente supre a liberdade da vítima tendo outros objetivos além daqueles da típica subtração dos bens, como no caso de a privação de liberdade servir como garantia, em benefício do agente, possibilitando a sua fuga. As duas circunstâncias não são cumulativas, mas alternativas. Ainda com relação à majorante prevista no inc. V, §2º, do art. 157, de acordo com entendimento de Damásio de Jesus, esta causa de aumento de pena deve ser aplicada da seguinte forma: a) Se a manutenção da vítima em poder do agente for cometida como meio de execução do roubo ou contra a ação policial (refém), incide o art. 157, § 2º, V do CP, afastando-se outros crimes; b) se a manutenção da vítima em poder do agente for cometida depois da subtração (sem conexão com a execução ou com a ação policial), haverá concurso de crimes (roubo com sequestro, roubo e extorsão mediante sequestro etc.). Verifica-se, in casu, que a manutenção das vítimas sob poder dos denunciados, com a arma apontada para si, totalmente submissas à sua vontade, durante aproximadamente 30 a 40 minutos, dentre os quais o tempo de perseguição e de negociação com a polícia, é tempo significativo para um crime dessa natureza, tudo a fim de garantir a subtração de pertences e também para auxiliar em sua atuação contra a ação policial, de modo que configura a hipótese acima descrita de detenção da vítima por tempo superior ao necessário, com intuito de garantir o êxito na empreitada criminosa, isto é, de manutenção da vítima em poder do agente como meio de execução do roubo, além da insurgência contra a ação policial. Desse modo, julgo configurada a incidência da causa de aumento prevista no inciso V, do § 2º, do art. 157 do CPB.

Não prospera o pedido da defesa, na medida em que para caracterização da causa de aumento, basta que ao praticar o roubo, o agente restrinja a liberdade da vítima, mantendo-a em seu poder, não importando se objetivo era a consumação do delito ou mesmo para empreender fuga.

No caso dos autos, verifica-se que o réu e seu comparsa abordaram as vítimas, fazendo-as entrar no carro com o intuito de praticar um assalto contra as mesmas, tendo obrigado a vítima Bruno a dirigir sob a mira de um revólver e ameaças de morte, e mesmo diante da presença da polícia, que passou a perseguir o veículo, mantiveram os mesmos como refém em via pública, e, somente após negociação, o apelante resolveu entregar-se, devendo-se reconhecer, portanto, que as vítimas, permaneceram por período superior ao razoável com a liberdade restringida. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 157, §2º, I, II E V C/C 71, TODOS DO CP E ART. 244-B DO ECA. [...] 4. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTES QUE MANTIVERAM A VÍTIMA COM A LIBERDADE RESTRITA DURANTE A SUBTRAÇÃO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. DEPOIS DE ANUNCIAREM O ASSALTO, OS ORA APELANTES OBRIGARAM À VÍTIMA A PASSAR PARA O BANCO TRASEIRO DO CARRO, LEVANDO-O COM POR DETERMINADO TRAJETO RESTRINGINDO SUA LIBERDADE, MANTENDO-O EM SEU PODER POR DETERMINANDO TEMPO ENQUANTO EFETUAVAM OUTROS ROUBOS. MAJORANTE MANTIDA. [...]

TJPA - AP 0061683-13.2015.8.14.0401 – 1ª Turma de Direito Penal - Rel. Rosi Maria Gomes – J. 25/07/17.

Assim, entendo que deve ser mantida a majorante do artigo 157, §2º, inciso V do Código Penal.

3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que a mesma foi aplicada no mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão, nos seguintes termos:

“Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu: Culpabilidade normal; no tocante a antecedentes criminais, o réu é reincidente, pois possuía ao tempo dos fatos uma sentença penal condenatória transitada em julgado – autos de nº 0001423-32.2018.8.14.0023 (Vara Única de Irituia), entretanto servirá tal fato como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; as
circunstâncias do crime são graves
, na medida em que o crime de roubo foi cometido com invasão do veículo das vítimas, com a maioria dos atos executórios realizados em seu interior, o que merece maior reprovação do que se não as tivesse constrangido em local fechado, com maior potencial intimidatório e menor possibilidade de resistência, além do maior perigo potencial de violação à integridade física e psíquica;
consequências graves
, na medida em que o filho de 10 anos das vítimas sofre com trauma psicológico até hoje em razão de ter presenciado o crime.”

Reanalisando as circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal a espécie. Com relação aos antecedentes, embora o réu ostente antecedentes criminais, este será analisado na segunda fase da dosimetria a fim de evitar o
bis in idem
. Não há elementos para valorar a personalidade e a conduta social, os motivos são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias do crime, igualmente, permanecem negativas pois como bem delineado na sentença, o crime foi praticado de forma a extrapolar a normalidade, pois cometido em dentro de um veículo, onde se encontravam três vítimas, cujo espaço é diminuto, potencializando ainda mais o valor de intimidação, soma-se a extrema possibilidade de violação a integridade física dos passageiros, eis que a vítima Bruno foi obrigada a dirigir sob a mira de um revólver.

Quanto as consequências, denotam-se extremamente desfavoráveis, pois o filho das vítimas sofreu extremo abalo psicológico diante do terror a que foi submetido durante a abordagem criminosa.

No que concerne ao comportamento da vítima deve ser considerada circunstância neutra, nos termos da Sumula 18 do TJPA.

Neste panorama, diante da presença de duas circunstâncias valoradas negativamente, mantenho a pena-base no patamar em que foi aplicada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão.

Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, se qualquer das
circunstâncias lhe for desfavorável, deve afastar-se do mínimo, como
ocorreu no caso em tela.

4. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA:

Quanto

ao pedido de compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência, merece prosperar, pois em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tendo já tese firmada da matéria, no caso, o Tema 585:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”.
Neste sentido:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.

DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM ATENUANTE DA CONFISSO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO.

ART. 33, § 2º, "b", e § 3º, DO CP. AGRAVO NO PROVIDO. 1.

Segundo entendimento firmado na Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 2.

Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos. 3.

De

acordo

com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo

legal,

é

vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na

gravidade

abstrata

do

delito";

e

com

a

Súmula 719/STF, "a imposição

do

regime

de

cumprimento

mais

severo

do

que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 4.

Estabelecida a

pena definitiva em patamar inferior a 8 anos de reclusão e sendo as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis à

agravada,

o

regime

semiaberto

é

o

cabível

para o início do cumprimento

da sanção, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 5. Agravo regimental não provido. STJ. AgRg no REsp 1637788/SP, Rel. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, jul. 17/08/2017.

Diante deste posicionamento, onde o réu possui apenas uma reincidência, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea.

Assim, conforme o entendimento acima exposto, compenso a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência integralmente, devendo a pena ser mantida nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a causas de diminuição da pena, prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal, reduzindo a pena nos termos da sentença em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão.

Mantenho, igualmente as causa de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V do CP nos moldes aplicados pelo Juízo (metade), passando a pena para 6 (seis) de reclusão, tornando-a definitiva.

No que concerne à pena de multa, atenta a compensação supra referenciada, aplico-a em 130 (cento e trinta) das-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, conforme art. 33, §2º, do CPB, diante da reincidência do apelante.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso, para redimensionar a pena do recorrente em
06 (seis) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias multa, sob o regime inicial fechado, mantidas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desª MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/05/2022